Tribunal: STF
Processo: ARE 1360898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DEFENSIVAS AFASTADAS. PEÇA EXORDIAL APTA E MINUCIOSA. DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE CONTÉM INDICATIVOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. VERSÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO EM CONTRAPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO APROFUNDADA DAS PROVAS. QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. EXISTÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO. MODUS OPERANDI QUE IMPOSSIBILITOU DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (Vol. 532)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente